Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701938-80.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO JOSE SILVA DE CARVALHO AGRAVADO: MOVEIS KE EIRELI - ME, GABRIEL ALVES LEITE, VALDIRENE FELIX HONORATO LEITE REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO BERNARDINO ARAGAO DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão proferida nos autos do processo 0725541-47.2018.8.07.0016, do 3o Juizado Especial Cível de Brasília. Alega o agravante que é credor dos agravados em decorrência de sentença proferida em ação de rescisão de contrato ajuizada em julho de 2018; que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, os executados/agravados não realizaram o pagamento voluntário do débito, dando ensejo à tomada de medidas expropriatórias; que, mesmo intimados, os executados/agravados não apresentaram manifestação, nem eventual proposta de pagamento; que após realizar diligências, o agravante logrou localizar um imóvel de propriedade dos devedores; que solicitou e a penhora do imóvel foi deferida; que, então, os executados/agravados se manifestaram nos autos requerendo a impugnação da penhora, sob a alegação de que o imóvel se trata de bem de família; que o Juízo de origem acolheu a impugnação, afastando a penhora do bem dos devedores. Afirma que não há demonstração de que o imóvel seja bem de família, por esta razão a decisão deve ser reformada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO: Não há pedido de liminar. Recebo o Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital